Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018072-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARCOS NONATO ARRAES - CPF: 204.973.501-49 (AGRAVANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (AGRAVADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (AGRAVADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), CRISLEY NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 706.477.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros via Sisbajud. Alegação de impenhorabilidade. Ausência de comprovação da natureza alimentar da verba. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e determinou a conversão da indisponibilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em penhora. A parte executada sustenta que os valores possuem natureza previdenciária e alimentar, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do executado possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade, especialmente diante do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833 do Código de Processo Civil às verbas de natureza alimentar e às quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos não possui caráter absoluto, exigindo demonstração concreta da origem e da destinação dos recursos para preservação do mínimo existencial.

4. A utilização da conta bancária para movimentações financeiras ordinárias, associada à ausência de comprovação suficiente da origem previdenciária dos valores bloqueados, afasta o reconhecimento automático da impenhorabilidade.

5. A existência de decisão anterior reconhecendo a impenhorabilidade de outros valores não impede novas constrições no curso da execução, pois a análise deve considerar a situação existente no momento de cada bloqueio.

6. Não configurada litigância de má-fé quando a atuação da parte permanece dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não é automática e exige comprovação da origem alimentar da verba ou de sua destinação à preservação do mínimo existencial. 2. Valores mantidos em conta utilizada para movimentação financeira ordinária podem ser objeto de penhora quando ausente prova suficiente da proteção legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, 833, IV e X, e 854, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.382/SP, Tema Repetitivo nº 1.153; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1004929-71.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 16.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS NONATO ARRAES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1002028-13.2020.8.11.0010), ajuizado por WÉLIDA DE LIMA SILVA e BRUNA ANDRADE BREDA em face do agravante, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a conversão da indisponibilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD em penhora (Id. nº 363392886).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos possuem natureza salarial, estando abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que já houve anterior pronunciamento deste Tribunal reconhecendo a impenhorabilidade de valores de mesma natureza, em situação análoga ocorrida no curso da execução, circunstância que evidenciaria a ilegalidade da nova constrição.

Aduz que os valores bloqueados são depositados na mesma conta bancária destinada ao recebimento de sua aposentadoria, constituindo sua única fonte de subsistência, sobretudo em razão de sua idade avançada e de problemas de saúde, o que reforça a natureza alimentar da verba.

Enfatiza que a impenhorabilidade de proventos previdenciários visa resguardar o mínimo existencial do devedor, não sendo afastada pela mera ausência de extratos bancários, sobretudo quando demonstrada a origem do benefício e sua destinação ao sustento próprio.

Pede, pois, o provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato levantamento dos valores bloqueados e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade das quantias constritas e determinar seu desbloqueio definitivo (Id. nº 363392879).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. nº 364439414).

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão que autorizou a penhora parcial sobre os valores pertencentes ao executado (Id. nº 363394393).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS NONATO ARRAES contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por WÉLIDA DE LIMA SILVA e BRUNA ANDRADE BREDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD.

O agravante sustenta que as quantias constritas são impenhoráveis, por serem provenientes de seus proventos de aposentadoria e por constituírem reserva financeira inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta, ainda, sua condição de pessoa idosa e portadora de enfermidade cardíaca, circunstâncias que, segundo afirma, reforçariam a necessidade de preservação do mínimo existencial.

Por sua vez, a parte agravada defende que o executado não comprovou a origem previdenciária dos valores bloqueados, destacando que a movimentação bancária demonstra utilização da conta para operações diversas, inclusive pagamentos e transações comerciais, o que afastaria a caracterização da verba como exclusivamente alimentar.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, especialmente em razão da alegada natureza alimentar e do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando a finalidade protetiva da norma, admite a extensão dessa garantia a valores mantidos em outras modalidades de aplicação ou conta bancária, desde que comprovado que se destinam à preservação do mínimo existencial do devedor.

Todavia, tal ampliação não resulta em proteção automática e irrestrita. Fora da hipótese expressamente prevista em lei, compete ao executado demonstrar que os valores atingidos pela constrição possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira destinada à própria subsistência, conforme estabelece o art. 854, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, a simples circunstância de o montante bloqueado ser inferior ao limite de 40 salários-mínimos não é suficiente, isoladamente, para afastar a penhora, sendo imprescindível a demonstração concreta da origem e da finalidade dos recursos.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os valores bloqueados possuem natureza de reserva financeira impenhorável.

Isso porque a constrição incidiu sobre ativos mantidos em instituição de pagamento e cooperativa de crédito, sem apresentação de prova suficiente acerca da origem previdenciária dos recursos ou de sua vinculação direta às necessidades essenciais do agravante.

Além disso, os extratos bancários apresentados pelo próprio executado demonstram intensa movimentação financeira da conta, com registros de operações de consumo, compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos diversos, circunstâncias que evidenciam sua utilização como conta de circulação ordinária, e não como reserva destinada exclusivamente à subsistência.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.153 (REsp nº 1.954.382/SP), firmou entendimento de que os honorários advocatícios não se enquadram no conceito de “prestação alimentícia” previsto no art. 833, §2º, do CPC para afastamento automático da impenhorabilidade.

Entretanto, referido entendimento não impede a análise das particularidades do caso concreto, especialmente quando verificado o desvirtuamento da finalidade alimentar dos valores ou a inexistência de comprovação de que a constrição comprometerá a dignidade do executado.

Nesse sentido, esta Câmara tem reconhecido que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não possui caráter absoluto, admitindo relativização quando inexistente demonstração efetiva de prejuízo ao mínimo existencial do devedor.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECONHECIMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, acolheu em parte a impugnação à penhora, reconheceu a natureza alimentar de parte do valor bloqueado e determinou o levantamento do remanescente ao Exequente, diante da não comprovação da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a totalidade dos valores bloqueados possui natureza alimentar apta a justificar a impenhorabilidade; (ii) estabelecer se a proteção prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, constitui regra geral, mas admite relativização quando não há comprometimento da subsistência do devedor e de sua família.

4. De igual forma, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC não tem caráter absoluto e não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente, exigindo demonstração de que se destinam à preservação do mínimo existencial.

5. A simples alegação de que o montante é inferior a 40 salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à subsistência digna.

6. No caso, a prova dos autos evidencia apenas a natureza alimentar de parte do montante bloqueado, corretamente reconhecida como impenhorável, por recair sobre proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não é absoluta e pode ser relativizada quando não houver comprometimento da subsistência do devedor. 2. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores em conta corrente, exigindo prova de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.116.813/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2024, DJe 10/10/2024; STJ, AREsp n. 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 22/12/2025; STJ, REsp 1.677.144/RS.

(N.U 1004929-71.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)”

No caso concreto, verifica-se que a ausência de comprovação da origem previdenciária dos valores existentes no momento do bloqueio, somada à utilização da conta para movimentações financeiras ordinárias, afasta a proteção absoluta pretendida pelo agravante.

Importante destacar, ainda, que eventual decisão anterior reconhecendo a impenhorabilidade de valores em outro momento processual não constitui autorização permanente contra futuras constrições.

A execução possui natureza dinâmica, razão pela qual a análise da impenhorabilidade deve considerar a situação existente no momento de cada bloqueio, exigindo-se nova comprovação acerca da origem e destinação dos recursos.

Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, não se verifica conduta capaz de ultrapassar os limites do exercício regular do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026